Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700716-22.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID 71400069, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de conhecimento movida pela apelante em face de BANCO VOTORANTIM S.A., resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Declarou ser a provedora do seu lar, possuindo diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 71682316, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, bem como sob pena de indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, a parte apelante foi intimada para esclarecer se houve fato superveniente à decisão de ID 71400064 e ao julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0708370-81.2025.8.07.0000) que pudesse justificar o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. Intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 72117834. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não se descura do fato de que, no teor da peça de ingresso (ID. 69385875 - Pág. 1), consta da qualificação inicial a informação de que a apelante trabalha como técnica de enfermagem. Contudo, inexiste nos autos qualquer indicação ou comprovação do valor mensalmente auferido pela recorrente no exercício da referida profissão. Anote-se que declaração de hipossuficiência financeira, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, revela-se indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício. No caso em apreço, a apelante limitou-se a juntar aos autos imagens atestando a isenção de IRPF nos exercícios anteriores (IDs 71400074 a 71400076), a par da declaração de hipossuficiência (ID 71400060). Outrossim, deixou de atender à determinação desta Relatoria para comprovação da insuficiência financeira com documentos contemporâneos ao recurso, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, faturas de cartão de crédito e extratos bancários de todas as contas relativos aos 3 (três) últimos meses. Na mesma oportunidade, a parte apelante foi intimada para esclarecer se houve fato superveniente à decisão de ID 71400064 e ao julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0708370-81.2025.8.07.0000) que pudesse justificar o deferimento da benesse em grau recursal. Isso porque, tanto no curso da ação originária, quanto no agravo de instrumento julgado por esta Relatoria, já houve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante. Todavia, intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, consoante se infere da certidão sob ID 72117834. Assim, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova supervenientes que sejam aptos a demonstrar incapacidade financeira nova, que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à apelante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 19:19:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.